Tribunal: STF
Processo: ARE 1492670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 16, p. 7):



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. SAÚDE. DIREITO AMPLO E EXPLICITAMENTE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO."



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 109, I, 196, e 198, II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 31, p. 10):



    “(...) não é possível que se determine ao Município que financie com recursos próprios o fornecimento do AASI, quando se trata de uma política pública da União organizada com recursos do Ministério da Saúde, havendo a distribuição dos aparelhos a medida que o ente federal fornece os recursos para sua aquisição considerando uma lista de atendimento organizada. Razão pela qual apenas a União pode responder pelo fornecimento, pois, no fundo, há omissão do ente no fornecimento e disponibilização dos recursos aos demais entes federados. (...)



    A decisão do tribunal invadiu a competência do ente executivo na medida que ordenou a entrega de aparelho auditivo AASI, pois o Município organizou uma fila de atendimento para o fornecimento do aparelho a medida que fazia a aquisição em conformidade com os recursos financeiros recebidos da União, uma vez que se tratava de programa federal, contudo, cabia ao Município a aquisição e fornecimento . 



    A decisão não trouxe fundamentação para justificar a não observação dos procedimentos do SUS, aqui, a fila de atendimento, limitando-se a argumentos sobre o direito à saúde (...)”



     A Vice-Presidência do TJ/RR inadmitiu o recurso extraordinário do Município com base na aplicação do Tema 660 da repercussão geral em relação ao art. 5º, LV, da Constituição e, quanto à matéria residual, pela incidência da Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. 



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na ANVISA, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Nesse mesmo sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl. 49.289-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.03.2023). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente